Tribunal: CARF
Processo: 13837.000352/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13837.000352/2005-97
ACÓRDÃO
3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL NO RELATÓRIO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
Evidenciado o lapso manifesto na redação do relatório do Acórdão
embargado, os embargos devem ser acolhidos como embargos inominados
e providos, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material e
passando o relatório, página 890, segundo parágrafo a ser: “A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-34.836 – 3a Turma da DRJ/CPS
(doc. fls. 676 a 691)1, considerou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade formalizada e manteve em parte a decisão administrativa,
em decisão assim ementada:”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração como embargos inominados e, no mérito, dar-lhes provimento a fim de corrigir o erro
material devido a lapso manifesto conforme textos constantes do voto do relator.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório constante do Despacho de Admissibilidade sem número da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária:
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3401-009.728, de 21 de setembro de 2021, cujos fundamentos podem
ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório proferido pela unidade jurisdicionante.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/07/2005 a
30/09/2005 REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
De acordo com inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, de mesmo
teor do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, o conceito de
insumos pode ser interpretado dentro dos critérios da
essencialidade e relevância, desde que o bem ou serviço seja
essencial/relevante a atividade produtiva.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
3
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste
Conselho.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
SERVIÇOS
PARA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA.
POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a
utilização do critério da essencialidade e relevância do bem ou
serviço na atividade empresarial, despesas com serviços, partes e
peças utilizados na manutenção de veículos e máquinas aplicados
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
podem ser descontados da base de cálculo das Contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para
operação de máquinas a serem utilizadas na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito ao
crédito das contribuições, por se tratar de insumo essencial à
atividade empresarial.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas dos créditos referentes às
despesas com: (1) locação de mão-de-obra terceirizada; (2)
manutenção de empilhadeiras e (3) tratamento de água (serviço de
análise água de poço artesiano).
Em face do Acórdão no 3401-009.728, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, a Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada, fl. 908.
Da tempestividade do recurso
A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 08/06/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 913, interpôs
tempestivamente Embargos de Declaração em 13/06/2022, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, de fl. 915, nos termos da disposição regimental do 1§ 1o
do artigo 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015.
Das alegações da embargante
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
4
Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam o vício contradição, nos
seguintes termos:
Em sede de manifestação de inconformidade, a Embargante se
contrapôs à cobrança no que tange às rubricas relacionadas a (i)
consultoria de produção; (ii) contratação/locação de mão de obra;
(iii) serviços de manutenção; (iv) isenção e venda a fabricantes não
comprovadas; e (v) retenções não comprovadas.
Ao apreciar referida defesa, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Campinas/SP exarou o Acórdão no 05-
34.836 para acolher parcialmente os pontos explanados pela
Embargante, especificamente quanto à rubrica isenção e venda a
fabricantes não comprovadas, para excluí-la da cobrança em
escopo. (...)
Como visto, Ilmos. Conselheiros, ao contrário do relatado houve o
parcial
acolhimento
da
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada pela Embargante, especificamente para afastar da
cobrança as glosas relacionadas à rubrica isenção e venda a
fabricantes não comprovadas.
E considerando o valor envolvido em referida rubrica, não houve
determinação de revisão oficial dessa parcela favorável por este E.
CARF, o que se observa, inclusive, da determinação da DRJ para que
a DRF implementasse a compensação respectiva (fl. 677): (...)
Entretanto, considerando, especialmente, que o v. Acórdão
embargado será objeto de execução pela DRF de jurisdição da
Embargante, a oposição dos presentes Embargos de Declaração não
se dá por mero preciosismo ou excesso de cautela, mas da
necessidade de que as informações contidas do v. Acórdão
embargado esteja em consonância ao que já foi afastado de forma
definitiva pela DRJ.
E a importância de referida consonância se justifica especialmente
para que a Autoridade Fiscal, responsável pela execução do que se
determinar por definitivo nos presentes autos, não tenha
quaisquer sombras de dúvidas a respeito das parcelas que foram
definitivamente extirpadas da cobrança originalmente imposta.
(destaques originais)
Ainda que não se considere por contradição o relato contido do v.
Acórdão embargado em contraposição à ementa do acórdão da DRJ
por ele mesmo reproduzido, tem-se que os presentes embargos de
declaração devem ser acatados ao menos como embargos
inominados pela previsão de seu cabimento à correção de erro
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
5
material, nos termos da previsão contida do artigo 66 do RICARF:
(destaques não originais)
São esses os fatos.

Em relação ao vício de contradição, os embargos foram rejeitados, no entanto,
foram admitidos parcialmente para no que tange ao erro material, conforme consta do já
mencionado Despacho de Admissibilidade:

Verifica-se dos autos que a decisão de piso, fls. 676 a 691), tem o seguinte
resultado:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, acordam os
julgadores da 3' Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer crédito no importe de R$
6.647,25, relativamente ao 3° trimestre de 2005, e homologar a
compensação até esse montante, nos termos do relatório e do voto
que integram o presente julgado.
Contextualizados os fatos verifica-se inexatidão material no relatório da decisão
embargada, quanto ao resultado do julgamento da decisão de primeira
instância, conforme excerto acima transcrito, ainda que ao final da transcrição da
ementa esteja consignado o resultado correto de
Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Conclusão
Isso posto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange ao erro material
referente: ao resultado do julgamento da decisão de piso, conforme excerto
acima demonstrado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
6
Conforme o Despacho de Admissibilidade, anoto que o recurso é tempestivo,
preenche os requisitos para a sua admissibilidade e, portanto, dele se deve conhecer.
Quanto ao mérito, nos estreitos limites em que foram admitidos os embargos de
declaração, verifica-se a ocorrência de erro material no relatório da decisão embargada, pois nele
constou que a Manifestação de Inconformidade apreciada pelo colegiado de primeira instância
havia sido considerada improcedente, quando na realidade, fora julgada parcialmente procedente.
Veja-se.

A decisão de primeira instância foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 NÃO CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA.
Os valores despendidos com locação de mão de obra não geram créditos no
regime da não cumulatividade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
CONSULTORIA.
Despesas relacionadas a consultoria não geram crédito no regime da não
cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS NÃO
CARACTERIZADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e
serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. GLOSA DE CRÉDITOS.
VENDAS A FABRICANTES. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a condição de fabricantes dos adquirentes de mercadorias
produzidas pela contribuinte, afasta-se a imposição de alíquotas diferenciadas
efetuada pela fiscalização e reputa-se indevida a glosa de créditos praticada por
esse motivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A decisão embargada foi assim relatada no que se refere à decisão de primeira
instância:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
7
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-34.836 – 3a Turma da DRJ/CPS (doc.
fls. 676 a 691)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada e manteve a decisão administrativa, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/07/2005 a
30/09/2005 NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
Os valores despendidos com locação de mão de obra não geram
créditos no regime da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS COM
CONSULTORIA.
Despesas relacionadas a consultoria não geram crédito no regime
da não cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
GASTOS
NÃO
CARACTERIZADOS
COMO
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios
com bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo
definido na legislação.
A NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. GLOSA DE
CRÉDITOS. VENDAS A FABRICANTES. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a condição de fabricantes dos adquirentes de
mercadorias produzidas pela contribuinte, afasta-se a imposição de
alíquotas diferenciadas efetuada pela fiscalização e reputa-se
indevida a glosa de créditos praticada por esse motivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.

Ou seja, pelo simples exame das decisões, constata-se ter havido erro material
devido a lapso manifesto que deve ser corrigido em conformidade com o prescrito no artigo 32 do
Decreto no 70.235, de 1972, na forma prescrita no artigo 117 do Regimento Interno do CARF:

Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
8
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
..................................................................................................
........................................................
Regimento Interno do CARF
[...]
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.

Assim, deve-se corrigir o erro material devido a lapso manifesto e fazer constar no
relatório do Acórdão no 3401-009.728, fls. 890 do presente processo, em seu segundo parágrafo:
i.
em lugar da palavra “improcedente” as palavras “procedente em parte”;
ii.
acrescentar após a palavra “manteve” as palavras “em parte”

Com tais alterações, o segundo parágrafo da página 890 do processo assim ficará:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-34.836 – 3a Turma da DRJ/CPS (doc.
fls. 676 a 691)1, considerou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade formalizada e manteve em parte a decisão administrativa, em
decisão assim ementada:

Por todo exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração como
embargos inominados e no mérito dar-lhes provimento a fim de corrigir o erro material devido a
lapso manifesto e fazer constar no relatório do Acórdão no 3401-009.728 as alterações descritas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13837.000352/2005-97
9

Fl. 946
DF CARF MF
Original